Tribunal: TJMT
Processo: 1024775-79.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024775-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 058.962.521-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALINE ALVES DA SILVA - CPF: 050.510.821-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO – REINCIDENTE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024775-79.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Getúlio Baldoino Da Silva Terra Júnior em favor de
Jeferson Henrique de Oliveira Pires
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal, no âmbito doméstico.

Em suas razões, alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela sua primariedade, além da ausência de fundamentação idônea, pois o Juízo singular fez afirmação genérica e abstrata sobre a gravidade do crime.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 186556179).

Na sequência, a defesa juntou declaração firmada pela vítima, a qual não se opõe à liberdade do paciente.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. (187457694)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 191018681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando ausência das hipóteses autorizativas da prisão preventiva, notadamente pela ausência de
periculum libertatis
.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente teve a prisão decretada em
15/10/2023,
e posteriormente, fora denunciado pela prática, em tese, do crime de lesão corporal no ambiente doméstico,

consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)Em 14/10/2023, por volta das 20h10min, na residência da vítima, localizada na Rua 01, n° 169, Rua 02 esquina com a Rua 09, Bairro Jardim Progresso, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, tapas, puxões de cabelo e com arremesso de cadeiras e ventilador, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Aline Alves da Silva, causando escoriações nas regiões, carotidianas direita e esquerda, infrahioidiana, face anterior do terço superior do braço esquerdo, joelho esquerdo, escapular direita, terço inferior do antebraço esquerdo; equimoses nas regiões: face anterior da deltoidiana direita, terço superior do braço direito, tenar e côncavo da mão esquerda, supraescapulares direita e esquerda, escapulares direita e esquerda, dorsal direita, espondiliana dorsal, face posterior dos terços superior e médio do braço direito; tumefações em regiões: tenar e côncavo da mão esquerda, conforme laudo pericial n° 511.1.02.9151.2023.142410-A01, BOPM n° 2023.292068 e declarações da vítima.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou na residência, juntou seus pertences e, injustificadamente, deu socos, tapas e puxões de cabelo na vítima, jogou cadeiras e um ventilador nela, causando as lesões citadas. A vítima gritou por socorro, os vizinhos acionaram a polícia militar, que compareceu no local. O denunciado, em cima da motocicleta, pronto para sair do local, disse para a vítima que ela não o conhecia, que ele era perigoso e ela não acreditava nisso, que ele a mataria. Os policiais abordaram o denunciado e o prenderam em flagrante delito. (...)

O Ministério Público denuncia Jeferson Henrique de Oliveira Pires como incurso nos art. 129, § 13 do CP com a incidência da Lei n° 11.340/06. (...)”.

Ao impor e manter a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante os antecedentes do paciente, bem como sua liberdade coloca em risco a integridade física da vítima, consoante fragmento das decisões:

“ (...)No caso
sub judice
, vislumbra-se que o Ministério Público pugnou pela prisão preventiva do flagrado, estando, também, presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, eis a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, sendo que o significado da expressão visa impedir a prática de novos crimes pelo indiciado, bem como resguardar a própria credibilidade da justiça, uma vez que foi autuado incurso nos delitos tipificados nos artigos 129, §13º, e 147, ambos do Código Penal contra a integridade física de sua companheira, demonstrando total destemor com as consequências de seus atos.

Os pressupostos autorizadores da medida estão presentes, vale dizer, há prova da existência dos delitos e indícios mais do que suficientes de autoria, o que demonstra a nítida presença do
fumus comissi delicti
.

Quanto ao periculum libertatis, vale destacar que a prisão preventiva se justifica, em primeiro lugar, como garantia à aplicação da lei penal e por conveniência à futura instrução criminal, evitando-se assim, que o acusado venha a impossibilitar o trâmite do processo, fazendo desaparecer provas do crime e alterando o descobrimento da verdade real.

Ademais, colhe-se do depoimento da vítima demonstrações de um perfil violento e descontrolado por parte do agressor, o que fica evidenciado no seguinte trecho “ (...)por volta das 17:00hs o suspeito saiu da casa e foi para um bar, voltando do local por volta das 20:00hs já agressivo, ele chegou em casa começou a juntar seus objetos e subitamente partiu pra cima da vítima com muros, tapas, puxões de cabelo, jogou cadeiras e um ventilador na direção da vítima, esta começou a gritar por socorro e os vizinhos acionaram a polícia militar, esta chegou rapidamente e conseguiu prender o suspeito que ainda estava em casa, no entanto já estava em cima da moto para fugir, diante dessa situação o suspeito foi conduzido até o plantão da polícia civil; Que o suspeito ao subir na moto para tentar fugir do local falou para a vítima "você não me conhece, eu sou perigoso e você não acredita nisso, eu vou te matar"(sic), Que a vítima ficou com lesão no antebraço esquerdo em virtude da cadeira que o suspeito jogou na direção da vítima; Que tem interesse em representar criminalmente contra o suspeito pelo crime de ameaça; Que nada mais foi perguntado.” (...)

Assim, embora a prisão seja a ultima ratio em nosso ordenamento penal, não vislumbro a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares, uma vez que
o ambiente doméstico deve ser protegido pelo Estado, a fim de que se evite uma tragédia, não sendo coerente com a Lei 11.340/2006, bem como com a Convenção sobre a Eliminação de Todas
as formas de Violência contra a Mulher, e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, que o Poder Judiciário se omita, devendo se pronunciar de forma ativa no sentido de coibir a prática de crimes dessa natureza.

Desta forma, vislumbrando os requisitos necessários do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA e MANTENHO A PRISÃO de JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória formulado nos autos. (...)”

Posteriormente, ao manter a prisão, consignou a Magistrada:

“(...)Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face de
JEFERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA PIRES
, pela suposta prática do crime descrito na denúncia.

Aportou o feito à conclusão em razão da impugnação da resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva do acusado. (...)

[2]
Além disso, no caso vertente, vê-se dos autos que é clarividente a presença dos indícios da autoria e da materialidade delitiva, além do reconhecimento da imprescindibilidade de medida extrema para garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.

Isso porque, o acusado possui executivo de pena nº 0001283-53.2018.8.11.0064 e estava cumprindo pena em regime aberto, o que leva este Juízo a crer que a sua colocação em liberdade também colocaria em risco a efetividade da lei processual.

Assim, no que tange ao pedido de revogação da custódia preventiva, em meu sentir, em que pese as alegações da defesa técnica, verifica-se que não afasta a necessidade da manutenção da prisão do acusado.

Isso porque, não existem elementos novos a autorizar o seu acolhimento, considerando-se, sobretudo a gravidade concreta do delito, supostamente perpetrado pelo acusado em desfavor da vítima. (...)

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, mantenho integralmente o decreto preventivo, razão pela qual
INDEFIRO
o pleito da defesa, vez que permanecem os requisitos e fundamentos do Artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

Quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente
é reincidente, por crimes violentos, já que possui executivo de pena em tramite sob o cód.
0001283-53.2018.8.11.0064
, restando 9 (anos) e 5 (cincos) de pena a cumprir.

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata que o
paciente foi regredido para o regime fechado cautelarmente
, tendo em vista a prática de novo crime durante o cumprimento de pena.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crime anterior, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Registra-se, ainda, a gravidade concreta do fato, uma vez que o paciente,
chegou na residência e, injustificadamente, deu socos, tapas e puxões de cabelo na vítima, jogou cadeiras e um ventilador nela, causando as lesões citadas na denúncia.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, malgrado a vítima não se opor a liberdade do paciente, ressalto que considerado a vulnerabilidade da ofendida, cabe ao Estado atuar no sentido de interromper o ciclo de violência e evitar a ocorrência de crimes mais graves, ainda que a vítima, em situação de violência, minimize o comportamento do agressor, sobretudo diante das provas constantes dos autos.

Além do mais, em consulta ao Sistema PJE na origem, constata-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o
dia 04 de dezembro
, ocasião que a prisão preventiva poderá ser melhor reavaliada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023